Tribunal: STF
Processo: RE 1451048
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Icms. Estorno de créditos. Modulação de efeitos. Tema nº 490 do Ementário da Repercussão Geral. Inexistência de relação jurídica tributária. Impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra decisão que afastou a glosa dos créditos de ICMS concedidos por ente federativo distinto, sob o fundamento de que não houve constituição de relação jurídica tributária por ausência de lançamento tributário específico. A Fazenda pleiteia a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, que tratou da validade dos créditos de ICMS decorrentes de benefícios fiscais concedidos sem convênio interestadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a comunicação genérica da Fazenda estadual configura a constituição de relação jurídica tributária e (ii) verificar se é cabível a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. A mera comunicação genérica de intenção de glosar créditos por ente federado diverso não constitui relação jurídica tributária, pois não se configura lançamento tributário específico, conforme exige o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).



    4. O lançamento tributário exige procedimento formal e notificação específica ao contribuinte, constituindo o crédito tributário e tornando a obrigação exigível. Sem notificação válida, não há constituição de crédito tributário.



    5. O Comunicado CAT nº 36, de 2004, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, não equivale à notificação de lançamento, sendo insuficiente para configurar relação jurídica tributária.



    6. Não se aplica a modulação de efeitos fixada no Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral quando não há constituição de relação jurídica tributária até a data do julgamento, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. O depósito judicial realizado pelo contribuinte não implica reconhecimento de relação jurídica com a Fazenda Pública nem constitui o crédito tributário, sendo insuficiente para justificar a glosa pretendida.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso ao qual se nega provimento.